Tribunal: STF
Processo: ARE 1262539
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4°, DO CPC. NÃO RECOLHIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.



    I – A ausência de comprovação do depósito prévio da multa prevista pelo art. 1.024, § 4°, do CPC, impõe o não conhecimento dos embargos de declaração, por não ter sido atendido o pressuposto objetivo de recorribilidade contido no art. 1.021, § 5°, do CPC. Precedentes.



    II – A multa processual prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC, que tem finalidades repressiva e preventiva, foi aplicada de forma correta, dentro dos limites previstos pelo citado dispositivo do CPC, e por meio de acórdão que expôs de forma clara as razões pelas quais ela foi imposta.



    III – O art. 1.021, § 4°, do CPC, constitui importante ferramenta que visa à concretização do princípio da razoável duração do processo, contido no art. 5°, LXXVIII, da Constituição, o qual não se coaduna com a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes.



    IV – Embargos de declaração não conhecidos.